Tribunal: TJSP
Processo: 2122765-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alimentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2122765-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
HENRIQUE
CARVALHO
BOEMER
CURY
e
JULIANA
CARVALHO BOEMER CURY, é embargado CARLOS GERALDO BOEMER
CURY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122765-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.332
2
Embargos de
declaração n°:
2122765-41.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
Henrique Carvalho Boemer Cury e outro
Embargado:
Carlos Geraldo Boemer Cury
Comarca:
São Paulo 9a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1097712-37.2018.8.26.0100
Juiz(a):
José Walter Chacon Cardoso
Voto no
27.332
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo
de rediscutir a causa já decidida e obter nova decisão, com
intuito infringente. Intenção de prequestionamento ao
julgado. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 26/31, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo
embargante, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Decisão que
declarou preclusa a oportunidade de produzir prova.
Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no
art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade
mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil,
reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Excepcionalidade
não
demonstrada.
Inexistência
de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido.“
Os embargantes alegam a existência de omissão a
respeito do cabimento do recurso, uma vez que a não produção das
provas implicará em inutilidade do julgamento da questão quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122765-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.332
3
recurso de apelação e a questão é urgente. Prequestionam a matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença
ou no acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, os quais inexistem do acórdão embargado.
Restou consignado no v. acórdão embargado os
motivos pelos quais não se conheceu do agravo de instrumento, com
expressa menção a respeito do não cabimento do recurso.
A questão relativa à produção de prova, em regra,
não está sujeita a impugnação por meio de agravo de instrumento, por
não haver urgência ou inutilidade do julgamento da matéria no recurso
de apelação, tendo em vista que pode ser reapreciada pelo tribunal em
eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de
Processo Civil. O mero decurso do tempo proveniente da produção da
prova não caracteriza a urgência da matéria para efeitos de cabimento do
agravo de instrumento.
Os embargantes buscam, em verdade, rediscutir a
causa já decidida, com evidente caráter infringente, vez que não aceitaram
a decisão do acórdão, o que é incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser
utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO
DE MELLO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122765-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.332
4
Com efeito, é dever do julgador enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida,
nos termos do art. 489, §1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento
de embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de
argumento de fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de
infirmar a conclusão utilizada no julgamento do recurso.
Nesse sentido, os julgados do C. Superior Tribunal de
Justiça apontam que: O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min.
DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o NCPC, a omissão que
enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação
expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões
recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no
AREsp 612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
A solução da lide não passa necessariamente por toda
a legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque, uma
vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção
explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal
de origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122765-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.332
5
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei
invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que
fundamente suas conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ,
rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a
admissibilidade do recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida
no tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do
dispositivo legal cuja violação se alega.
Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores
instâncias, até porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator